Tribunal: TJBA
Processo: 8021786-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021786-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE NORTE CASTRO PAES Advogado(s): DOMINGOS VOLNEY MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: ELISANGELA FERREIRA NORTE Advogado(s): PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. I – Caso em exame Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Norte Castro Paes em desfavor de Elisângela Ferreira Norte, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8006065-13.2025.8.05.0088, que indeferiu a gratuidade da justiça. Alega que se trata de ação de arrolamento de bens, na qual é herdeiro e inventariante, mas não tem renda suficiente para arcar com as custas do processo. Alega que se trata de divórcio consensual e, apesar do valor do patrimônio, as partes não possuem renda suficiente para arcar com as custas do processo. II – Questão em discussão A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, com base em sua alegada hipossuficiência econômica, diante dos documentos apresentados. III – Razões de decidir Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, salvo se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. No caso, os documentos constantes nos autos demonstram a momentânea incapacidade da parte agravante em suportar os encargos processuais, justificando o deferimento parcial da gratuidade, com recolhimento das custas ao final da ação de sobrepartilha. IV – Dispositivo e tese Dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para permitir o prosseguimento da ação sem o recolhimento imediato das custas, que deverão ser satisfeitas ao final do processo. Tese: A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo admitido o processamento da ação sem recolhimento prévio das custas, desde que não comprovada a ausência dos pressupostos legais. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º, 3º e 4º Lei nº 1.060/50 (em vigor parcialmente) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.